Tribunal: TJDFT
Processo: 0733168-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA ANTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INEXISTENTE. PROVAS AUTÔNOMAS. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES APÓS A JUNTADA DO LAUDO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que indeferiu a remarcação da audiência de instrução para depois da juntada do laudo da quebra de sigilo de dados telemáticos do celular apreendido em posse do paciente, a quem se imputa a prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a realização da audiência de instrução e julgamento antes da disponibilização do laudo da quebra de sigilo de dados telemáticos configura cerceamento de defesa e coação ilegal.
III. Razões de decidir:
3. As provas produzidas sob contraditório judicial não estão sujeitas a relação de prejudicialidade, pois são dotadas de autonomia e visam a construir o acervo probatório destinado a formar o convencimento do magistrado.
4. O legislador ordinário não estabeleceu ordem de preferência na produção probatória, de modo que a sua realização deve ocorrer durante a fase instrutória, salvo nas hipóteses de provas irrepetíveis, antecipadas ou cautelares (artigo 155 do Código de Processo Penal). Referida conclusão possui íntima vinculação com o sistema do livre convencimento motivado e com o princípio da comunhão probatória.
5. Nada obsta que a prova oral seja produzida com precedência à conclusão da prova pericial, até mesmo porque o artigo 402 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de realização de diligências complementares, após o encerramento da audiência de instrução, cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Sendo assim, a Defesa técnica poderá requerer a reinquirição do paciente e de outras testemunhas acaso o laudo pericial contemple elementos relevantes para o deslinde do feito.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a juntada posterior de laudo pericial não acarreta nulidade processual, desde que assegurada a manifestação da parte antes da sentença, inclusive com a oportunidade de requerer diligências complementares.
IV. Dispositivo:
7. Ordem denegada.